Tribunal: TJMT
Processo: 1019461-94.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019461-94.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO - CPF: 011.653.631-43 (ADVOGADO), VERONICA ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 052.010.171-50 (AGRAVANTE), RODENILSON PAULO PEREIRA - CPF: 015.491.981-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO E PARTILHA DE BENS, ALIMENTOS E ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – ALIMENTOS - AVALIAÇÃO DO BINÔMIO: NECESSIDADE X POSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS ALIMENTOS - MULHER JOVEM E SAUDÁVEL. PLENA CAPACIDADE PARA EXERCER ATIVIDADE LABORATIVA (BACHAREL EM DIREITO) E PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO – USO EXCLUSIVO DO BEM – PLEITO DE FIXAÇÃO DE ALUGUEIS – DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO – EX-COMPANHEIRO QUE ESTÁ ARCANDO SOZINHO COM AS DÍVIDAS DO IMÓVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada, em juízo de cognição precária, a capacidade laborativa da autora, pessoa jovem, saudável, com formação universitária (bacharel em direito) e possibilidade de auferir renda mensal que lhe garanta o autossustento com dignidade, somada a ausência de demonstrar de dificuldade, não há falar em fixação de alimentos.

Conquanto haja entendimento pela possibilidade de fixação de alugueis, no caso de usufruto exclusivo do ex-cônjuge, antes da partilha, há que se avaliar caso a caso. No presente, o réu (agravado) vem arcando com as dívidas do financiamento do imóvel mensais e as demais relativamente ao imóvel, não sendo razoável e justo, por ora, a fixação almejada.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto por
VERÔNICA ALMEIDA RIBEIRO,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Dissolução de União e Partilha de bens, Alimentos e Arbitramento de Aluguel no 22483-12.2019.811.0055 - Cód. 324879 – que indeferiu o pedido de tutela antecipada, (alimentos provisórios e fixação de aluguel).

A agravante alega que viveu em união estável, por quase cinco anos com o agravado e após a separação a agravada vem encontrando dificuldades em continuar provendo do seu próprio sustento, sendo obrigada a recorrer a ajuda de terceiros, como por exemplo, atualmente a mesma está residindo com a sua genitora, pois no momento não tem nenhuma condição de ter o seu próprio lar, se manter, pois a maioria dos bens estão na posse do agravante.

Pontua que não possui remuneração fixa no escritório em que trabalha, pois sua carteira não é assinada, recebe indenização na forma de ajuda de custo e, no momento, não tem como prover o seu sustento em ajuda de terceiros, as despesas do dia a dia estão comprometidas; dos bens do casal ficou com a motocicleta, mas, é alienada, com parcela de R$ 284,68.

Já o agravado, atualmente trabalha na

HYUNDAI e sempre ganhou bem, na media de R$ 5.000,00.

Defende que ficou comprovada a dependência econômica da agravante com o agravado, e é aplausível que o agravado contribua com os valores para a conservação de suas condições físicas, morais e sociais até o fim do processo.

No que tange ao pedido de pagamento de aluguel, alega que, saiu de casa, pois, a convivência era insustentável, e, desde então é o agravado que tem o usufruto integral do imóvel. Assim, como coproprietária do bem, assiste-lhe razão instar aquela para que pague indenização correspondente à metade do valor da renda estimada de aluguel.

Assevera ainda que: “Enquanto não partilhado o bem, existe um condomínio de fato entre as partes cuja fruição unilateral somente de um dos condomínios, no caso o requerido, traz à tona o dever de indenizar pelos eventuais frutos, fruição e gozo do imóvel que está percebendo exclusivamente, aplicando aqui o art. 1.319 do Código Civil: “Art. 1.319. Cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou.”

Nestes termos, requer seja arbitrado aluguel sobre o imóvel no importe de R$ 800,00 (oitocentos reais), valor médio de mercado ao um imóvel avaliado em cerca de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), cabendo ao agravante arcar com o ônus da parte da requerente na quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais)

Por fim, manifesta seu desinteresse na audiência de conciliação.

Liminarmente requer a concessão da tutela de urgência, com a fixação de alimentos provisórios em R$ 998,00; seja concedida o pagamento do valor do Aluguel do Imóvel estipulado no valor de R$400,00 (quatrocentos reais) para agravante, pois foi comprovado que o agravado está na posse do imóvel desde o termino do relacionamento; alternativamente, que seja depositado em juízo.

A liminar foi indeferida no recesso forense (id. 29011957), pela Desa. Marilsen Andrade Addario.

Nas contrarrazões, o agravado rechaça os argumentos da agravante. Em síntese, alega que

“após 4 (quatro) meses de separação de fato, vivendo da forma que lhe convinha, de festas, boates e bebidas, decide retornar a antiga residência comum, exigindo que o Agravado mantivesse o status quo, e a recebesse como se casados fossem”; que a agravante é jovem, saudável e apta ao labor, e é graduada em direito, não estagiária, conforme alega; que o agravado quem está pagando as dívidas do carro e da casa; que possui renda modesta no valor de R$ 3.800,00 com comissões; também quanto ao imóvel que a agravante diz estar morando também é de sua propriedade, eis que detém 25% conforme se comprova as Últimas Declarações e Plano de Partilha, acostado as fls. 415 dos autos do Inventário de seu genitor JOAREZ CANGUSSU RIBEIRO.

Além disso, “por liberalidade deixou a residência do ex casal, para viver a sua vida e assim o fez, se em verdade necessitasse de moradia, poderia muito bem residir em uma das quitinetes que compõem o acervo hereditário de seu genitor, cuja negociação é feita por esta mesma em publicações em redes sociais”.

Já o agravado pretende seja designada audiência de conciliação.

Requer o desprovimento do recurso (id.

33771958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado o presente recurso é contra decisão proferida nos autos da Ação de Dissolução de União e Partilha de bens, Alimentos e Arbitramento de Aluguel no 22483-12.2019.811.0055 - Cód. 324879 – que indeferiu o pedido de tutela antecipada (alimentos provisórios e fixação de aluguel).

Os principais fundamentos adotados da r. decisão para indeferir o pedido são os seguintes:

- A parte autora é jovem e possui capacidade laborativa; não fez prova de limitação.

- Só cabe fixação de alugueis, depois de ultimada a partilha.

- A cobrança de alugueis não é automática e deve ser analisada caso a caso.

Não identifico qualquer desacerto na decisão agravada.

Primeiramente, a agravante recebe ajuda de custa no escritório em que trabalha e mora com sua genitora (ID no 28957984), não evidenciando neste momento processual a alegada dificuldade em continuar provendo o seu próprio sustento, mormente quando se trata de pessoa jovem (26 anos – ID no 28957987) e recém-formada em Direito (ID no 28957985).

Não comprovou estar enfrentando qualquer dificuldade financeira, dificuldade de inserção no mercado de trabalho ou acometimento de problemas de saúde.

A propósito, (“mutatis mutandis”):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS AJUIZADA PELA EX-CÔNJUGE. AVALIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS ALIMENTOS. MULHER RELATIVAMENTE JOVEM E SAUDÁVEL. PLENA CAPACIDADE PARA EXERCER ATIVIDADE LABORATIVA E PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1.694, § 1o E 1.695, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I  A prestação de alimentos à ex-cônjuge é medida excepcional, sendo imprescindível, para seu deferimento, a comprovação da necessidade de recebimento de tal verba pela alimentanda, sob pena de desvirtuamento do objetivo e transformação desse instituto em ilegítima fonte de renda e estímulo à ociosidade.

II  Demonstrada, em juízo de cognição precária, a capacidade laborativa da agravada, pessoa relativamente jovem, com formação universitária e possibilidade de auferir renda mensal que lhe garanta o autossustento com dignidade, afasta-se, provisoriamente, a obrigação alimentar imposta ao ex-cônjuge.
III  No caso dos autos, restou comprovado que a agravada possui, apenas, 40 (quarenta) anos de idade, além de formação como administradora, consoante atestado, por ela própria, na ação de alimentos anteriormente intentada contra o ora agravante, na qual figurava como representante dos filhos menores do casal (fls. 56/61). IV  Demonstrou o recorrente, ainda, que, ao tempo da propositura da ação de divórcio em face do ora agravante (fls. 86/89), a ex-esposa dispensou a percepção de alimentos em nome próprio, sendo certo, ademais, não ter comprovado a mudança de sua situação financeira, desde aquele momento, que justificasse, agora, a percepção da verba reclamada. V  Não se mostra razoável, pois, no atual momento processual, a imposição de referido ônus financeiro ao agravante, donde emerge a imperiosa reforma da decisão vergastada. VI  Agravo provido. (Classe: Agravo de Instrumento,Número do Processo: 0009282-28.2015.8.05.0000, Relator (a): Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 23/09/2015 ) (destaquei)

No que tange à fixação de alugueis, embora o instituto da mancomunhão tenha sofrido recentes atualizações jurisprudenciais, acompanhadas pela doutrina, inclusive julgados recentes do Superior Tribunal de Justiça, a interpretar a situação por um viés prático. Afinal, a aplicação do raciocínio sustentado pela demandada, à realidade fática, pode ocasionar verdadeiro enriquecimento ilícito daquele que usufrui do imóvel, por longos anos, até que haja a decisão de partilha e divórcio ou dissolução de união estável.

Entretanto, também compartilho do entendimento do magistrado “a quo” de que há necessidade da análise, caso a caso.

Isso porque, o agravado, embora esteja na posse exclusiva do imóvel, é fato que está arcando com as dívidas do imóvel sozinho, só a parcela mensal no valor de R$ 900,00; assim, na prática, se divido o valor do aluguel, bem como da dívida, muito pouco ou quase nada, restaria à agravante.

Além disso, imputar ao agravante o pagamento da dívida, juntamente com o aluguel, me parece desproporcional, por ora.

No que tange a audiência de conciliação, o CPC/2015 optou por tornar a audiência de mediação ou conciliação quase obrigatória. Só não será realizada se o direito em debate não admitir autocomposição, ou se ambas as partes, expressamente, declinarem desinteresse (art. 334, § 4o, NCPC); ou seja, a audiência será dispensada se ambas as partes manifestarem desinteresse na solução consensual, (art. 334, § 4o, I), o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
para manter a r. decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020